Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728921-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRITO &amp; VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MAIS - MARKETING IDEIAS E SOLUCOES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38820861) interposto por BRITO &amp; VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de MAIS - MARKETING IDEIAS E SOLUÇÕS EIRELI, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o decisório combatido (ID 133324134 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de procedimento comum proposta por BRITO &amp; VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de MAIS - MARKETING IDEIAS E SOLUÇÕES EIRELI. O Autor alega que celebrou contrato verbal de prestação de serviços com a Requerida, no qual esta se obrigou a gerenciar as mídias sociais e tráfego pago na internet para impulsionar a capitação de novos clientes para o Requerente. Aduz que o registro do domínio foi efetuado em nome do Requerente, mas a empresa Requerida cadastrou o e-mail do seu gerente, comprometendo-se a efetuar a alteração para o e-mail do Autor após o término da configuração. Afirma que rescindiu o contrato verbal de prestação de serviços com a requerida, em 31/03/2022, cumprindo aviso prévio até 31/04/2022, mas a Ré se recusa a liberar o acesso do site e transferir o e-mail do domínio para o e-mail do Demandante. Sustenta que está impossibilitado de efetuar mudanças necessárias no site, sendo que a Ré pode, a qualquer momento, tirar o site do ar, excluir o domínio ou atribuir o domínio a outra pessoa, gerando prejuízo. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar à Requerida a liberação do acesso ao domínio do registro de internet “britoevieira.adv.br” para o Requerente, por meio da alteração do e-mail para o e-mail do sócio administrador do Autor, sob pena de multa diária. Pleiteia, ainda, expedição de ofício ao Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR – NIC.br, para que altere o e-mail de cadastro do título do domínio “britoevieira.adv.br”. É o relatório do necessário. Decido. Recebo a emenda. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Em se tratando de contrato celebrado de maneira verbal pelas partes, impõe-se a instauração do contraditório, de modo a esclarecer os termos acordados, em especial diante da rescisão ocorrida. Nesse contexto, não restou provado, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo autor, apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Nos termos da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, cite-se o réu MAIS – MARKETING IDEIAS &amp; SOLUÇÕES, CNPJ: 23.029.347/0001-62, pelos meios eletrônicos informados no processo, para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, contestá-la por todo o conteúdo do presente e das peças anexas, que servirão de contrafé. Fica o réu advertido que: * O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada no processo do comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência ou da certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação, nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020. * Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC/2015). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC/2015). * A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Concedo força de mandado à presente decisão, devendo o Sr. Oficial de Justiça encaminhá-la ao e-mail e/ou Whatsapp dos requeridos: a) e-mail: grmrkting@gmail.com e telefone (61) 99557-0101, 99147-1303; Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ainda, certificar o cumprimento da diligência nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020: Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Caso a diligência reste infrutífera, poderá o oficial de justiça, desde já, cumprir a diligência no endereço constante da petição inicial. Fica autorizada, desde já, caso necessário, a pesquisa do endereço do requerido(s) por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Ficam as partes intimadas. (grifos do original) Inconformado, narra o recorrente que a demanda da origem objetiva que seja determinado à agravada a liberação do acesso ao domínio de registro “britoevieira.com.br” e site www.britoevieira.com.br de internet de propriedade do escritório de advocacia postulante. Relata que as partes celebraram negócio jurídico por meio de proposta de prestação de serviços de marketing no 122626, apresentada pela agravada em 05/08/2021, restando acordado, de forma verbal, a contratação de plano para gerenciamento das mídias sociais do recorrente e tráfego pago na internet, para impulsionar a capitação de clientes para o agravante. Alega que foi criado e registrado o domínio “britoevieira.com.br”, de titularidade do escritório agravante, contudo a empresa agravada cadastrou o domínio com o e-mail do seu gerente (“grmrkting@gmail.com”) como forma de contato e comprometeu-se a fazer a alteração para o e-mail da recorrente, mas nunca o fez. Pontua que rescindiu o contrato de prestação de serviços em 31/03/2022, cumprindo o aviso prévio até 31/04/2022, porém a recorrida se recusa a liberar o acesso e senhas do domínio “britoevieira.com.br” e site do escritório (www.britoevieira.adv.br). Sustenta que ausência do acesso ora postulado impede o agravante de produzir conteúdo para o próprio site e gerenciar novas “landing pages” com domínio de propriedade do escritório de advocacia, além de prejudicar a sua comunicação com os clientes. Destaca que a marca foi criada pelo autor, que já possuía logo, textos e todo o material de designer, não podendo abrir mão de seu nome empresarial, pois constitui a identidade da sua empresa. Assevera, ainda, que, a despeito do contrato ter sido verbal, a proposta do ajuste enviada pela recorrida a obriga naqueles termos propostos, consoante dispõe o art. 427 do Código Civil, e que o domínio na internet é propriedade intelectual da empresa, sendo resguardado o seu direito no ordenamento jurídico vigente. Requer a concessão da tutela de urgência vindicada para que seja determinado à empresa recorrida que transfira o acesso do website www.britoevieira.com.br e o respectivo domínio “britoevieira.com.br” para o escritório recorrente, franqueando-lhe nova senha e cancelando a anterior, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Subsidiariamente, que seja determinada a alteração do e-mail grmrkting@gmail.com cadastrado junto ao https://registro.br/, no domínio “britoevieira.com.br” para o e-mail do sócio administrador do escritório agravante (patrick.brito@britoevieira.adv.br), a fim de que possa ter acesso ao site institucional www.britoevieira.com.br, com disponibilização de login e senha ao recorrente. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. A discussão recursal reside, em sede de tutela de urgência, no argumento do escritório de advocacia recorrente de que, a despeito de o contrato de gerenciamento de mídia firmado entre as partes ter sido de forma verbal, a proposta do ajuste enviada pela recorrida a obriga naqueles termos propostos, consoante dispõe o art. 427 do Código Civil, e que o domínio na internet é propriedade intelectual da empresa, sendo resguardado o seu direito ao acesso do domínio em discussão. A proposta de marketing de ID 131728207 (processo referência) demonstra que houve tratativas entre as partes para a prestação de serviços de marketing digital em favor do agravante, a despeito de inexistir contrato formal assinado entre as partes, pois, segundo o autor, deu-se de forma verbal. Extrai-se do documento de ID 131728210 que o domínio “britoevieira.com.br”, de titularidade de Brito &amp; Vieira Advogados Associados, foi criado em 01/09/2021, com data de expiração em 01/09/2023, estando em nome de Patrick Alexsander de F Brito e vinculado ao e-mail grmrkting@gmail.com. De acordo com o recorrente, o aludido e-mail de cadastro é detido pelo gerente da agravada e eventual gerenciamento pelo agravante do domínio vinculado ao escritório está sendo impedido por não ter sido cadastrado o e-mail do sócio administrador do escritório junto ao https://registro.br/. Por outro lado, não se verifica dos prints de conversas no aplicativo Whatsapp juntados pelo recorrente (ID 131728213 do processo referência) que a parte recorrida se recusou a fornecer o acesso ao domínio “britoevieira.com.br”. O que se depreende, de forma inequívoca, é que houve divergências sobre o envio do contrato pela empresa ré. Nesse contexto, a necessidade de maiores esclarecimentos sobre os termos avençados pelas partes no negócio jurídico em discussão, já que celebrado na forma verbal, bem como acerca dos fatos narrados pelo recorrente relativos a respectiva rescisão, importa, sem dúvida, a instauração do contraditório e eventual incursão probatória. Mutatis mutandis, já decidiu esta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMODATO VERBAL. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE BENS. CONTRADITÓRIO. NECESSÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O art. 300 do CPC 2015 aponta os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, em virtude da natureza do contrato entabulado (comodato verbal), ainda não subsiste prova conclusiva da pretensão da agravante, tendo em vista que a parte adversa poderá coligir, na defesa, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 3. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela postulada. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1345269, 07059669620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITOS AUTORAIS. MATERIAL PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. PRETENSÃO LIMINAR DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET. BLOQUEIO DE ACESSO A DOMÍNIO. SUSPENSÃO DE CONTAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que agravada se abstivesse de disponibilizar, divulgar e comercializar conteúdos de qualquer natureza de titularidade da autora, sob pena de aplicação multa diária. 1.1. O agravante alegou, em suma, que com base no que dispõe a legislação vigente aplicável, especialmente a Lei no 12.965/2014 (conhecida como Marco Civil da Internet), é possível o impedimento ao acesso do site Concurseiros Federais, bem como a exclusão das páginas vinculadas, utilizadas como meio de divulgação dos serviços e produtos violadores do direito autoral do agravante mediante ordem judicial. 2. Da análise dos autos observa-se que o material trazido na petição inicial se consubstancia em obras intelectuais de texto científico e audiovisuais, as quais estão abarcadas pelo art. 7o, I e VI, da Lei 9.610/98, sendo certo que, segundo o art. 28 daquela legislação de regência dos direitos autorais, cumpre "ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica". 2.1. No entanto, como se observa dos autos, o feito encontra-se em estágio inicial e, dessa forma, ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de elucidar os fatos narrados pelo agravante. 2.2. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.3. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.4. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre os envolvidos, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.1. Como bem exposto pelo juízo do primeiro grau, nesse momento é descabida a imposição de similar ônus aos provedores de aplicação, conexão e pagamento declinados na peça de ingresso, os quais sequer são parte da lide, sem prejuízo da ulterior apreciação desta pretensão, acaso inadimplida a obrigação cominatória imposta ao réu. [...] 5. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1601601, 07383779520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Desse modo, sem necessidade de incursão no requisito da demora, porquanto cumulativos, entendo que o agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito para a concessão da medida vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador